Tribunal: TJSP
Processo: 1013215-33.2019.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal no
1013215-33.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é recorrente MM. JUIZ DE
DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido MATHEUS DINIZ FERREIRA LEMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime,
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de ofício, mantendo-se intacta a decisão
concessiva da ordem de habeas corpus., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1013215-33.2019.8.26.0625 -Voto no 13.538
2
VOTO No 13.538
REEXAME NECESSÁRIO no 1013215-33.2019.8.26.0625
Comarca: TAUBATÉ
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal
Recorrente: MM. JUIZ DE DIREITO Ex Officio
Recorrido: MATHEUS DINIS FERREIRA LEMES
REEXAME NECESSÁRIO HABEAS CORPUS PERMISSÃO
PARA INTEGRANTE DA GUARDA MUNICIPAL PORTAR ARMA
DE FOGO AINDA QUE FORA DE SERVIÇO REFORMA DA
DECISÃO DESCABIMENTO: Estando correta a concessão da
permissão para o porte de arma de fogo por integrante da
guarda municipal, ainda que fora de serviço, descabe a
reforma do writ concedido.
Trata-se de reexame necessário, nos termos do artigo
574, inciso I, do Código de Processo Penal, da r. sentença de fls. 52/54, na
qual o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Taubaté,
concedeu a ordem de habeas corpus preventivo para permitir que o guarda
municipal de Taubaté, Matheus Dinis Ferreira Lemes, possa portar arma de
fogo em serviço e também fora dele, mediante condições.
A impetração, em síntese, objetivava a concessão de
salvo conduto para que Matheus pudesse andar armado sem o risco de ser
detido por porte ilegal de arma de fogo.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1013215-33.2019.8.26.0625 -Voto no 13.538
3
pela anulação do feito afirmando que o procedimento não fora regular.
Assevera que a autoridade coatora não fora intimada para prestar
informações e não foi aberta vista para a manifestação do Ministério Público
(fls. 71/73).
É O RELATÓRIO.
Quanto à arguida anulação do processo requerida pelo
representante ministerial não pode ser ela acolhida.
Trata-se de habeas corpus preventivo, tendo sido
oficiado ao Delegado de Polícia Civil de Taubaté sobre a concessão da
ordem e expedição de salvo-conduto em favor de Matheus, encaminhando-
se a cópia da decisão, tornando-se despicienda, assim, a solicitação de
informações, que, ademais pode ser dispensada a critério do julgador.
Quanto à intervenção Ministerial nos processos de
Habeas Corpus registra-se que o comando previsto no Decreto-lei no 552/69
só prevê a atuação do Parquet nos feitos originários ou em grau de recurso
nos Tribunais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1013215-33.2019.8.26.0625 -Voto no 13.538
4
Segundo o jurista Fernando Capez “o Ministério Público
não se manifesta no procedimento de habeas corpus quando impetrado
perante Juiz de Direito, somente quando a impetração for perante tribunal”
(Curso de Processo Penal, 12a ed., Saraiva 2005 e Código de Processo Penal
Comentado, Saraiva 2015, pág. 619).

No mesmo sentido é o entendimento do Prof. Damásio E.
de Jesus (Código de Processo Penal Anotado, 16a ed., Saraiva 1999) e do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, manifestado no julgamento do Habeas
Corpus no 1484-3/RS, 6a Turma, j. 02/09/1992.
O recurso oficial não merece acolhimento.
O chamado Estatuto do Desarmamento Lei 10.826/03,
em regra, proíbe expressamente, em seu artigo 6o, o porte de arma em todo o
território nacional, admitindo-o em hipóteses excepcionais.
Uma destas hipóteses vem descrita no inciso III para “os
integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos
Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1013215-33.2019.8.26.0625 -Voto no 13.538
5
estabelecidas no regulamento desta Lei” e, no inciso IV, para “os integrantes
das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil)
e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço”.
Tais
normas,
entretanto,
ferem
princípios
Constitucionais da Igualdade e Proporcionalidade ao delimitar, de acordo
com o número de habitantes dos Municípios, o uso de armas de fogos aos
guardas municipais ou impor quais poderão usá-las em serviço ou fora dele.

Isso porque não é o tamanho do Município ou número de
habitantes fator determinante do maior ou menor índice de criminalidade a
demonstrar, ainda, a possibilidade de porte de armas de fogo pelos
integrantes do quadro da guarda civil metropolitana quando estejam fora de
serviço.
Independente do número de habitantes a função será
sempre a mesma e, assim, não há motivo para permitir que algumas guardas
civis portem armas e outras não, principalmente levando-se em
consideração a situação de determinados municípios, nos quais os agentes
de segurança pública são insuficientes ou atuam em condições precárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1013215-33.2019.8.26.0625 -Voto no 13.538
6
Ademais, não é razoável exigir que os guardas
municipais desempenhem, desarmados, suas funções no enfrentamento
diário com criminosos, pois o que está em jogo é a segurança da população
da comarca.
O Estatuto do Desarmamento, portanto, ao proibir o uso
de arma de fogo em cidades com menos de cinquenta mil habitantes, fere o
princípio constitucional da isonomia. A matéria, aliás, já foi tema de
controvérsias e inclusive objeto de exame perante o Órgão Especial no
Incidente de Inconstitucionalidade no 138.395.0/3, de relatoria do eminente
Des. Renato Nalini, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 6o, III e IV,
da Lei n. 10.826/03, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da CF), in
verbis:
Lícita a existência desse corpo de agentes que integra
o conceito amplo de segurança pública, 'dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos', cuja
finalidade é a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio. O porte e
uso de armas é ínsito ao desempenho de funções de
segurança. A regra que prevalece na cultura da
segurança pública inadmitiria outra solução para a
eficácia desses préstimos. (...) Ora, se as guardas
municipais de cidades com expressiva população
podem - legalmente andar providas de arma de fogo, o
que justificaria a vedação às guardas municipais das
pequenas urbes? Acredita-se que nestas inexista
violência? (...) A lógica do legislador não se escora na
racionalidade
e
feriria
o
grande
princípio
da
razoabilidade, não vulnerasse antes outros preceitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1013215-33.2019.8.26.0625 -Voto no 13.538
7
fundantes de maior, mais longeva e consistente
doutrina e jurisprudência. (...) Permitir-se que a guarda
municipal dessas populações reste indefesa perante
uma delinquência cada vez mais ousada e organizada,
é faltar à responsabilidade estatal em relação à
segurança
de
todos.
(Incidente
de
Inconstitucionalidade
139.191-0/0-00,Órgão
Especial, Rel. Renato Nalini, j. em 29.11.06).
Constata-se, assim, que a Lei 10.826/03 equivoca-se ao
tratar desigualmente as pessoas que exercem uma mesma função adotando
como critério de distinção o número de habitantes do local, até porque, no
caso de comarcas pequenas que ficam próximas de comarcas maiores,
chegando às vezes a ocorrer a conurbação, não é plausível entender que a
violência seja compartimentada e fique limitada a esta ou circunscrição,
respeitando os limites territoriais.
Embora a função precípua das Guardas Municipais,
segundo previsto no art. 144, § 8o, da Constituição Federal seja a proteção
dos bens, serviços e instalações do Município, não se desconhece a
colaboração que prestam à segurança pública, inclusive em cidades onde o
contingente da Polícia Militar seja insuficiente, situação que pode estar
presente na comarca de Bebedouro.
Outrossim, no que tange à possibilidade dos guardas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1013215-33.2019.8.26.0625 -Voto no 13.538
8
municipais portarem arma de fogo fora do expediente, o Tribunal
Bandeirante também já se manifestou neste sentido:
Habeas corpus. Porte de arma. Tratamento desigual
entre as guardas municipais, à consideração exclusiva
do número de habitantes. Impossibilidade. A dimensão
do município, posta na lei como parâmetro para a
liberação do porte de arma ou do porte fora do serviço,
deve ser considerada à luz de outros fatores, como a
posição geográfica da localidade, o índice e a espécie
de criminalidade daquele cantão, entre outros, não
exclusivamente à vista do número de habitantes.Writ
concedido para assegurar aos guardas de Salto o porte
de arma mesmo fora do horário de serviço.
(HC990.10.430080-0, 6a C. Crim., Rel. Gaviãode
Almeida, j. em 02.12.10).
(...) Além disso, diferentemente do que entendeu o
legislador, houve recrudescimento da criminalidade
não só nos municípios com grande número de
habitantes, mas também naqueles com menor
contingente populacional, que justifica a concessão de
porte de arma em tempo integral à guarda municipal.

Aliás, o porte de arma fora do serviço tem direta
relação com o labor prestado pela guarda municipal.
Portanto, a dimensão do município, posta na lei como
parâmetro para liberação do porte de arma fora do
serviço deve ser considerada a luz de outros fatores,
como por exemplo, o aumento da criminalidade na
região ...”. (TJSP 4a Câmara de Direito Criminal
Reexame Necessário
Des. Rel. WILLIAN
CAMPOS j. 18.01.2011).
Correta, portanto, a decisão do juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1013215-33.2019.8.26.0625 -Voto no 13.538
9
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de ofício, mantendo-se intacta a decisão concessiva da ordem de habeas
corpus.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
(Assinatura Eletrônica)